Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. O recorrente, de 72 anos, portador de glaucoma, catarata, hipertensão e câncer de próstata, alega não receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Alega, ainda, ser responsável por filha adulta com deficiência física e que o filho não pode suprir integralmente os cuidados cotidianos sem prejuízo de sua atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do recorrente justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária; e (ii) estabelecer se a situação familiar do recorrente justifica a concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto é possível em caráter excepcional, desde que evidenciada causa especial justificante.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, desde que a medida se revele imprescindível.
5. No caso, o recorrente está sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde prisional, com uso contínuo de medicação adequada e monitoramento ambulatorial.
6. A filha do sentenciado está sob os cuidados da mãe e do irmão, que suprem adequadamente suas necessidades básicas e de acompanhamento, inexistindo indícios de abandono ou risco social.
7. Não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar por motivo de saúde ou para amparo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. A situação familiar do sentenciado deve evidenciar a necessidade imprescindível de sua presença para justificar a prisão domiciliar."